Tribunal: TJES
Processo: 5000845-83.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000845-83.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA TELES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000845-83.2023.8.08.0052

EMBARGANTE
:
BANCO BMG SA

EMBARGADO
:
LUZIA TELES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença.

2. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição quanto à alegação de inexistência de provas, vez que há comprovação de assinatura eletrônica constante nos autos.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. O fato de existir uma assinatura eletrônica nos autos não anula a conclusão do acórdão. O juízo não afirmou a inexistência física do documento, mas sim a invalidade do consentimento devido à violação do dever de informação (Art. 6º, III, CDC). A contradição alegada pelo embargante é, na verdade, uma divergência entre a interpretação das provas feita pelo Tribunal e a tese defendida pelo banco. A existência de assinatura eletrônica, por si só, não comprova que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre as nuances do "Cartão de Crédito Consignado" (RMC). Como bem salientado no acórdão embargado

5. O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

6. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)